Tribunal: TJSP
Processo: 2061345-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Custas iniciais – Pedido de gratuidade ou redução com parcelamento – Indeferimento do pedido em primeiro grau – Descabimento – Gratuidade que não pode ser concedida diante da ausência de efetiva comprovação da condição de pobreza - Impossibilidade de reduzir e ou parcelar as custas iniciais – Aplicação e interpretação da Lei Estadual no 11.608/03 que não trata de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Custas iniciais – Pedido de gratuidade ou redução com parcelamento – Indeferimento do pedido em primeiro grau – Descabimento – Gratuidade que não pode ser concedida diante da ausência de efetiva comprovação da condição de pobreza - Impossibilidade de reduzir e ou parcelar as custas iniciais – Aplicação e interpretação da Lei Estadual no 11.608/03 que não trata de parcelamento – O parcelamento previsto no art. 98, §6o, do CPC, destina-se ao parcelamento de despesas processuais, como por exemplo, honorários de perito e não ao parcelamento de custas processuais, como já assentado em iterativa jurisprudência - Recurso improvido